Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716350-92.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA LIMARA DE CAMPOS APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Ante o teor do despacho do ID 32888970, que reconheceu a desnecessidade de intimação pessoal da agravante para análise do questionamento da gratuidade de justiça, mas atento ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, apenas sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 32011239). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator